Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO PARA COBRANÇA E PROTESTO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DOS DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Cuida-se de ação declaratória pela qual pretende a autora ver declarada a ilegitimidade das requeridas para efetuar o recebimento, cobrança e/ou inscrição do nome da demandante nos cadastros de restrição de crédito, ou no cartório de protesto, das taxas de manutenção vencidas, a partir de 28 de maio de 2019, da unidade n. 602, do Condomínio Residencial Paradise Flat Residence. Pretende também a declaração de ilegalidade dos protestos realizados até então e o reconhecimento da prescrição de todas as taxas de manutenção vencidas até 11 de novembro de 2014.
2. As rés, por sua vez, em pedido contraposto, demandam o recebimento da quantia de R$ 7.662,00, referente às taxas de manutenção em aberto.
3. Insurgem-se as partes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial e contraposto.
4. Pretende a autora, recorrente, em síntese, o reconhecimento da prescrição e da ilegitimidade das cobranças de taxas condominiais feitas pelas recorridas e, por consequência, a declaração de ilegalidade dos protestos realizados a seu pedido.
5. Por sua vez, os réus, também recorrentes, pleiteiam o provimento do pedido contraposto para ver a recorrida condenada a lhes pagar a quantia de R$ 11.132,61 (onze mil cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos).
6. A controvérsia reside em determinar a legitimidade da cobrança das taxas de manutenção do Condomínio Residencial Paradise Flat Residence feita pela parte requerida.
7. Quanto à prejudicial (prescrição) arguida pela parte autora, tenho que sua apreciação está intrinsicamente vinculada à legitimidade das rés para realizarem as cobranças e protestos ora em análise. Consoante esposado na sentença, apenas pode ser enfrentada após a perquirição da legitimidade das rés para a cobrança, o que demanda análise do conjunto probatório.
8. Inicialmente, necessário destacar que restou incontroverso a propriedade e posse, pela autora da unidade 602, do empreendimento Paradise Flat Residence, consoante o contrato de compra e venda acostado aos autos (ID 18560909 - Pág. 2).
9. É certo que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o proprietário do imóvel a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais.
10. De outra parte é permitido ao condomínio autorizar terceiro, mediante contrato de prestação de serviço, a emissão de boletos bancários, cobranças, providenciar a inclusão do condômino inadimplente no órgão de proteção/restrição ao crédito e demais atos administrativos.
11. Em relação à distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC, impõe ao autor, inclusive do pedido contraposto, a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Vale dizer, o demandante assume o ônus de instruir o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.
12. A autora, como responsável pela quitação das despesas condominiais, deixou de comprovar nos autos que já as quitou e /ou que o próprio condomínio vem realizando a cobrança. Situação que desautorizaria a atuação das rés.
13. Lado outro, era imprescindível que a parte ré acostasse aos autos o contrato de prestação de serviço firmado com o condomínio, indicando quais poderes conferidos, inclusive, e principalmente, comprovando possuir legitimidade para cobrança das taxas de manutenção e inscrição do nome dos inadimplentes no cadastro de devedores. Contudo, não o fez.
14. Em face do exposto, tendo em vista a inexistência de provas capazes de suportar as versões apresentadas tanto pela autora quanto pela parte ré (pedido contraposto), é imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e no pedido contraposto.
15. Prejudicada a análise da prejudicial de mérito.
16. Recurso da autora conhecido e improvido.
17. Recurso das rés conhecido e improvido.
18. Diante da sucumbência recíproca e integral, condeno as partes sucumbentes ao pagamento das custas processuais, pro rata, observado o art. 98, § 3o, do CPC quanto à parte autora, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.